Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706204-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE SILVA ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria José Silva Almeida em face da r. sentença (ID 24707259) que, nos autos da Ação Revisional c/c Danos Morais ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, IV e § 3o, do CPC/15, diante do não pagamento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 24707266), a Apelante alega, em síntese, que a extinção do processo em razão da ausência de pagamento das custas iniciais deveria ter como fundamento o art. 290 do CPC/15, que determina o cancelamento da distribuição em tal hipótese, o que afastaria a condenação da Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ser reformada, nesse ponto, a r. sentença. Observo, todavia, que a Apelante não efetuou o preparo do presente recurso, limitando-se a requerer, novamente, a gratuidade de justiça, mas sem anexar, para tanto, comprovação de hipossuficiência econômica. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15, determino a intimação da Apelante para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos que comprovem a hipossuficiência econômica capaz de fundamentar a concessão da gratuidade de justiça, de modo a justificar o não pagamento do preparo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator